Tribunal: STF
Processo: ARE 1372119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    PRETENSA CONDENAÇÃO. AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROCEDÊNCIA. AGENTE FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES PORTANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA, INDIVIDUALIZADA E EMBALADA PARA VENDA. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS SERVIDORES ESTATAIS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SUBSUNÇÃO DO AGIR À NORMA CONSTATADA.



    PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (Vol. 326)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] A reprimenda, entretanto, sofre diminuição em razão da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, estão aperfeiçoadas todas as exigências constantes do referido dispositivo legal.



    Assinala-se que as circunstâncias expressas no texto legal – primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa – constituem prismas de análise para a incidência, ou não, do benefício. Todavia, o critério para a movimentação do julgador entre as balizas de um sexto a dois terços de abatimento, observado o direito fundamental à individualização da pena, é pautado pelo respectivo art. 42, in verbis:



    O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desse modo, o cálculo na terceira etapa dosimétrica deve perpassar a quantidade e natureza do estupefaciente, ressalvada, por evidente, a vedação ao bis in idem, a impedir que a valoração negativa das referidas circunstâncias seja reconhecida para estabelecer a pena-base acima do mínimo legal e, concomitantemente, incidir na redução da reprimenda quando da aplicação da minorante.



    Na espécie, o abrandamento neste último passo do cálculo precisa ser operado na fração de metade devido à natureza da droga apreendida, pois sabe-se que a cocaína possui elevado potencial lesivo e é impossível desconsiderar o montante apreendido.



    Destarte, as particularidades da situação vertente justificam repressão mais severa e impedem a redução máxima da reprimenda.



    Assim, torna-se definitiva a sanção em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente